Tribunal: TJES
Processo: 5000248-76.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000248-76.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GABRIEL DOS SANTOS LOUREIRO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – DIREITO DE PROSSEGUIR NO CERTAME – FALTA DE PROVAS DO PREJUÍZO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Tendo o MM. Juiz
a quo
preservado o direito do agravante de seguir no concurso público não havendo comprovação de possível preterição capaz de fulminar o seu direito subjetivo à nomeação, não se vislumbra a alegação do prejuízo. Precedente.

2. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Vitória/ES, 27 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
GABRIEL DOS SANTOS LOUREIRO
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, na ação ordinária manejada contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
deferiu parcialmente o pedido liminar, com fim de determinar a reintegração do recorrente ao certame.

Segundo aduz o agravante (id nº 4072799), uma vez aprovado em todas as etapas do concurso público de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar, possui o direto subjetivo de ser nomeado, ainda que a demanda se encontre em curso, sob pena de, assim não fazendo, implicar em grave prejuízo decorrente do fato de não receber os valores retroativos relativos aos vencimentos que deixou de receber em razão do não exercício da função.

Contrarrazões no id. nº 4461456.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 19 de maio de 2023.

Marianne Júdice de Mattos
Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
GABRIEL DOS SANTOS LOUREIRO
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, na ação ordinária manejada contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
deferiu parcialmente o pedido liminar, com fim de determinar a reintegração do recorrente ao certame.

Segundo aduz o agravante (id nº 4072799), uma vez aprovado em todas as etapas do concurso público de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar, possui o direto subjetivo de ser nomeado, ainda que a demanda se encontre em curso, sob pena de, assim não fazendo, implicar em grave prejuízo decorrente do fato de não receber os valores retroativos relativos aos vencimentos que deixou de receber em razão do não exercício da função.

Ao analisar o presente feito, constato que o MM. Juiz
a quo
, ao deferir em parte do pedido liminar, fundamentou no sentido de que:

[...] E, em que pese possa regularmente prosseguir nas demais etapas do certame, participar do curso de formação e ter sua vaga reservada, é inviável a nomeação e posse de candidato a concurso público através de decisão judicial não transitada em julgado, conforme assente neste E. TJES, a saber:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE ATO DE ELIMINAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO APÓS APROVAÇÃO E NOMEAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE BACHAREL E CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA DOCENTES. PROVA DE FORMAÇÃO ACADÊMICA EXIGIDA PARA A POSSE NO CARGO DE PROFESSOR. RECUSA ADMINISTRATIVA DA DOCUMENTAÇÃO POR JUSTIFICATIVA INIDÔNEA. MEDIDA LIMINAR DEVIDA. RESERVA DE VAGA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Após ter sido aprovado no concurso público aberto pelo Edital n. 10/2018 e nomeado para o cargo de Professor B - Matemática da rede pública estadual, o candidato não tomou posse em razão da recusa administrativa da documentação apresentada para efeito de comprovação da formação acadêmica exigida para o exercício das atribuições funcionais. 2) Todavia, a documentação acostada à exordial demonstra o contrário, isto é, a apresentação de diploma de bacharel em Administração e certificado de conclusão de curso de programa de formação pedagógica para docentes, atendendo a exigência contida no edital do certame. A dispensa de algumas disciplinas no referido curso de formação, por já ter sido o aluno aprovado nelas em curso anterior, não deve prejudicá-lo. 3) Nesse contexto, a eliminação do candidato se revela desprovida de fundamento editalício, violando, consequentemente, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que deve nortear todas as decisões tomadas pela Administração Pública no concurso público, consoante a jurisprudência do STJ. 4) A aprovação em concurso público em caráter sub judice enseja o direito à reserva da respectiva vaga, ao passo que a nomeação é condicionada ao trânsito em julgado da decisão judicial que lhe assegurou a permanência no certame. (TJES, Apelação/Reexame Necessário, 24120164587, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/05/2015, Data da Publicação no Diário: 02/06/2015). 5) Recurso parcialmente provido. ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso. Vitória, 28 de janeiro de 2020. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADO RELATOR. (TJES; AI 0009514-42.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 28/01/2020; DJES 06/01/2020)

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO. PRETENSÃO EXORDIAL DE NULIDADE DO CONCURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO OBJETIVANDO NOMEAÇÃO E POSSE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Na hipótese em apreço, depreende da petição inicial, que a Requerente/Recorrente limitou-se a postular, em sede liminar, o cancelamento/anulação do processo seletivo, referente ao cargo de Professor I, tendo em vista a ilegalidade do mesmo, em razão do objeto do edital do concurso, determinando a exoneração dos profissionais contratados no processo seletivo, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais). II. Resulta evidentemente despropositada a pretensão reformatória vindicada no presente Agravo de Instrumento, porquanto, nos termos delineados no próprio recurso, a Recorrente busca que lhe seja conferida a posse. Ao cargo, seguindo a ordem de classificação do concurso público, incorrendo, assim em indevida inovação recursal, cuja análise da matéria seria vedada a esta Egrégia Corte de Justiça, por razões de supressão de instância III. Seria descabido acolher o pleito de nomeação e posse, eis que a orientação jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, é firme na compreensão de que o candidato sub judice aprovado e classificado em concurso público não tem direito líquido e certo à nomeação, sendo garantida somente a reserva da vaga até o trânsito em julgado da decisão judicial que lhe garantiu a participação no certame. (STJ; AGRG no RMS 25.598/PA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016). lV. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AI 0000251-96.2019.8.08.0052; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 12/11/2019; DJES 22/11/2019)

Assim, não merece guarida o pedido liminar quanto a nomeação e posse do candidato.

Por tais razões,
DEFIRO PARCIALMENTE
a liminar requerida para o fim de determinar seja o requerente reintegrado no concurso, permitindo seu prosseguimento nas demais fases do certame e no curso de formação, caso aprovado.
INDEFIRO
, contudo, o requerimento de que o autor seja nomeado para o cargo, caso aprovado, conforme fundamentação supra. [...] (id. nº 19904146 dos autos de origem).

Pois bem. Com relação à suposta existência de nulidade do ato administrativo que reconheceu a condição de inapto do recorrente, trata-se de questão que está sendo decidida no âmbito do Agravo de Instrumento nº 5000677-43.2023.8.08.0000, também sob a minha relatoria, daí porque deixo de enfrentá-lo no presente recurso.

Quanto ao pedido do recorrente de que seja imediatamente empossado, vejo ter o MM. Juiz
a quo

preservado o seu direito de seguir no concurso público não havendo, até este instante, comprovação de possível preterição capaz de fulminar o seu direito subjetivo à nomeação, não sendo possível vislumbrar o alegado prejuízo.

Nesse sentido, vem decidindo este Eg. TJES:

[...] IV. Na hipótese, restou assegurado ao candidato, exclusivamente, prosseguir no certame com a realização das próximas etapas e, ao final, caso logre êxito, a reserva de vaga, não havendo se falar, portanto, em periculum in mora na modalidade inversa. [...] (Agravo Interno Cível no AI nº 024199016080, Rel. Des.
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
, Segunda Câmara Cível, DJe 09/09/2021).

Friso que, como bem ressaltado no Tema nº 671, do julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, caso comprovada flagrante arbitrariedade, o agravante poderá buscar a reparação dos danos que possivelmente ocorram, o que reforça ainda mais a inexistência de elementos capazes de justificar o provimento do recurso. Vale citar o referido tema:

TEMA 671: Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 27/06/2023